Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto da ação; (b) condenar a parte requerida a restituir de forma simples todos os descontos efetivados com fundamento no referido contrato, e (c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta a regularidade do contrato firmado entre as partes, que foi efetivado com uso de biometria facial e assinatura digital. Afirma ser incabível a repetição do indébito em dobro e ser necessária a compensação de valores. Assevera a inexistência de ato ilícito e, portanto, a inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o montante indenizatório seja reduzido. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75762125), nas quais foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a legitimidade da contratação objeto dos autos, bem como a existência de danos morais a serem compensados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, com exceção do tópico que trata da repetição do indébito em dobro, observa-se que o recurso foi devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Preliminar acolhida em parte.
5. Na hipótese, a parte requerente, ora recorrida, relata que, em julho de 2024, recebeu o seu benefício previdenciário por meio de Pix e em valor menor que o usual, passando de R$ 3.792,21 a R$ 3.072,32 (ID 75760977, págs. 3-5, 10 e 11). Ao buscar informações, descobriu que havia sido feita a portabilidade do recebimento do seu benefício ao banco recorrente, bem como um empréstimo de R$ 6.000,00, dividido em 24 parcelas de R$ 708,78, a serem descontadas na conta criada junto àquela instituição financeira. Afirmando não ter realizado tais operações, a recorrida registrou boletim de ocorrência (ID 75760977, pág. 12) e abriu reclamação no Procon (ID 75760977, pág. 1).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
7. Da análise dos autos, verifica-se que o banco recorrente juntou aos autos o contrato de empréstimo firmado com a recorrida no dia 20/5/2024, no qual consta biometria facial e documento pessoal da consumidora (ID 75760989).
8. O recorrente, em sua defesa, alega que o crédito foi contratado para fins de portabilidade de empréstimo celebrado junto ao Banco do Brasil, contudo, a consumidora nega a existência de tal operação, que também não foi mencionada no instrumento contratual, embora exista campo específico para tanto (ID 75760989, pág. 10). Destaca-se que o valor do empréstimo teria sido depositado na conta da recorrida mantida junto ao banco recorrente (IDs 75760989, pág. 10 e 75760990), porém a consumidora afirma que nunca teve vínculo com tal instituição bancária (ID 75762112, minuto 5).
9. Destaque-se que a recorrida não apontou o valor exato das prestações retiradas de seu benefício previdenciário, sendo certo que os extratos bancários, IDs 75760977, p. 10 e 14. não se prestam a provar os descontos. Ainda, não foram juntados extratos do INSS apontando quais os empréstimos contraídos junto ao Banco do Brasil vinculados ao beneficio da recorrida, antes de junho 2024 e julho/2024. Não constam, ainda, os extratos da conta mantida no banco recorrente, de modo a possibilitar a averiguação dos eventuais descontos e saldo remanescente.
10. Nesse contexto, constata-se que o julgamento adequado do feito depende da apresentação do contrato de abertura de conta junto ao banco recorrente, dos extratos bancários desta conta, e também informações do INSS quantos aos empréstimos contraídos junto ao Banco do Brasil, vinculados ao benefício da recorrida antes de junho/2024 e julho/2024, a fim de verificar se o crédito foi efetivamente recebido e utilizado, de modo a analisar devidamente a ocorrência de fraude. Esclarece-se que, durante a instrução probatória, não se exigiu a apresentação dos extratos bancários pela consumidora, que não foi representada por advogado durante a tramitação do processo, e tampouco foi determinado que os demais documentos fossem juntados ao feito pelo banco recorrente.
11. Desse modo, a ação deve ser anulada, para a perfeita instrução processual, devendo as partes promoverem a juntada dos documentos indicados, de forma a identificar o valor exato dos débitos efetivados no benefício da recorrida, os empréstimos porventura quitados junto ao Banco do Brasil, os extratos e saldo da conta mantida no Banco recorrente, por se tratar de informações indispensáveis ao julgamento da ação, Art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Sentença anulada para reabertura da instrução processual com a juntada de documentos indispensáveis ao deslinde da demanda.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009410, Rel. Marilia De Ávila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 16.6.2025. Art. 373, I, do CPC